Tribunal: TJPA
Processo: 0801817-09.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801817-09.2024.8.14.0051

APELANTE: BENEDITO CELIO QUEIROZ DA SILVA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO

EMENTA:

direito processual civil. agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu agravo interno anteriormente interposto. reiteração dos argumentos sem atacar os fundamentos que culminaram no não conhecimento do apelo: intempestividade. configurada violação da dialeticidade. Multa aplicada 1%.

Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Benedito Célio Queiroz da Silva contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anteriormente manejado, o qual havia sido interposto contra decisão que não conheceu da apelação. O Primeiro Agravo Interno interposto não foi conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão.

2. Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente que, não poderia exigir o preparo recursal, pois seu recurso versa sobre a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta que a exigência de custas antes da análise do pedido cerceia a defesa e que a decisão agravada violou princípios constitucionais e processuais, defendendo que a questão deveria ser apreciada pelo colegiado.

II. Questão em discussão

3
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno preenche o requisito da dialeticidade ao impugnar a decisão agravada; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC diante da interposição de recurso manifestamente inadmissível.

III. Razões de decidir

4. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, §1º, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma direta e objetiva os fundamentos da decisão agravada.

5. O agravante limita-se a reiterar alegações sobre a concessão da gratuidade de justiça, sem enfrentar a intempestividade da apelação, fundamento que embasou a decisão de não conhecimento.

6. A ausência de impugnação específica acarreta o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

7. A interposição reiterada de agravos internos desprovidos de impugnação específica caracteriza abuso processual e atrai a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em casos de agravos internos manifestamente inadmissíveis, sendo o pagamento diferido para o final do processo quando a parte litiga sob gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Benedito Célio Queiroz da Silva,
contra decisão monocrática (ID 28191671) que não conheceu de agravo interno anteriormente manejado, o qual fora interposto contra decisão (ID 24533969) que não conheceu do recurso de apelação, em razão de sua intempestividade.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Dessa forma, ausente a impugnação específica dos fundamentos do julgado, caracterizada a afronta ao princípio da dialeticidade.

Isto posto e, com fundamento no art. 932, III do CPC e art. 133, X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo interno.”

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente que, não poderia exigir o preparo recursal, pois seu recurso versa sobre a concessão da gratuidade de justiça. Sustenta que a exigência de custas antes da análise do pedido cerceia a defesa e que a decisão agravada violou princípios constitucionais e processuais, defendendo que a questão deveria ser apreciada pelo colegiado.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida ID 28813523.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Primeiramente, deve ser observado se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Constata-se que o agravante se limita a reiterar os argumentos já apresentados acerca da necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a qual não conheceu da apelação em razão de sua intempestividade.

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, §1º, do CPC
[1]
, impõe ao recorrente a obrigação de enfrentar, de forma direta e objetiva, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso, ao se insurgir apenas contra o indeferimento da justiça gratuita, sem enfrentar a questão da intempestividade do recurso, portanto, o agravante deixa de observar tal exigência legal.

Não há como analisar argumentações ante a intempestividade da apelação, e tal argumento não foi combatido em nenhum dos agravos internos.

Ademais, trata-se de segundo agravo interno interposto pelo recorrente, ambos desprovidos de impugnação específica quanto ao motivo do não conhecimento da apelação (extemporaneidade). A reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
[2]
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não se conhece do recurso, sendo possível a aplicação de multa por interposição manifestamente inadmissível.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada ( CPC/2015, art. 1.021, § 1º
) . 2
. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei
. 3. Levando em conta que a parte agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, o recolhimento da multa em questão deverá ser realizado ao final do processo, nos termos do § 5º do artigo 1.021 do CPC/2015.4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 2313217 SP 2023/0072487-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Diante disso, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, aplicando ao agravante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §§4º e 5º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

[2]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 31/10/2025